Tribunal: STF
Processo: Rcl 69471
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo n. 0010822-58.2022.5.18.0161, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado consultor de vendas autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    A parte beneficiária se manifestou pugnando pela improcedência da reclamação. Sustenta que a reclamante tenta utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Alega ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, pois o caso trataria de fraude à legislação trabalhista e não de terceirização. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Insurge-se a 2ª reclamada contra a r. sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício com o reclamante no período compreendido entre 06/09/2020 a 20/08/2021. 



    Assevera que "A contratação do Recorrido se deu de forma legítima, para a prestação de serviços de promoção de vendas de frações, ou seja, o contrato firmado possui natureza civil visando apenas a referida prestação de serviços entre as partes, conforme contratos colacionados aos autos. [...] Como já explanado em sede de defesa, o Recorrido era trabalhador autônomo, não havendo nenhum controle sobre a função que exercia." 



    Argumenta que o acervo probatório dos autos não é suficiente para corroborar a coexistência dos requisitos dispostos no art. 3º da CLT, ressaltando que "as provas trazidas pelo Recorrido foram produzidas de maneira unilateral." 



    Sem razão. 



    Verifico que a r. sentença analisou adequadamente a presente questão, não comportando quaisquer reparos. Assim, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, e, sobretudo, por comungar com os motivos ali assentados pelo MM. Juízo de origem, adoto como razões de decidir, com a devida vênia, os fundamentos da r. decisão atacada:



    [...]



    Com efeito, a utilização das imagens ('prints') de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp além de não ser vedada pela Lei (CPC, art. 369), no caso dos autos, reveste-se de valor probatório diante das demais provas apresentadas pela parte reclamante (seja documental, seja oral emprestada ou não), porque revela a unidade fática existente no modo de conduzir e realizar os trabalhos nas diversas salas/pontos de vendas e que ratificam as imagens ('prints') apresentados nos autos, como elementos probatórios válidos. 



    É dizer, as demais provas dos autos ratificam as imagens ('prints') apresentados. 



    Além disto, as reclamadas fiscalizavam de perto a execução do contrato do reclamante, estabelecendo uma competição por produtividade e premiando os bons desempenhos, como consta dos autos um certificado de premiação recebido pelo reclamante (ID. 9f05467). 



    Outro ponto que merece relevo é que a apostila de treinamento (ID. 2e8898b) descreve e orienta, detalhadamente, a forma como deve ocorrer o processo de venda, inclusive ditando o modo como o trabalhador deveria se portar aos clientes, como um verdadeiro roteiro de abordagem. 



    Cita, por exemplo, o que deve ser objeto de conversa entre o trabalhador e o cliente, o momento em que o material de venda deve ser apresentado, as palavras, gestos e posturas que devem ser usados como instrumento para emocionar e convencer o potencial cliente.



    Há, inclusive, sugestão de diálogos e instruções de vestimenta. 



    A sistemática apresentada na apostila juntada pela autora traduz o direcionamento dos serviços por ele prestados à reclamada. Os trabalhadores contratados foram submetidos a treinamento e orientados a observar minuciosamente a apostila de atendimento. Observa-se que, dessa apostila, não cabe liberdade de atuação do profissional. 



    No caso, entendo que restou provada a caracterização da relação de emprego. 



    Ainda que assim não fosse, como já esclarecido , por ser incontroverso a prestação dos serviços, caberiam as reclamadas o ônus de comprovar a inexistência do vínculo empregatício, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 818, II, da CLT. 



    Ademais, os fatos apontados da defesa relacionados a constituição do CNPJ, expedição de notas fiscais e elaboração de contratos comerciais com o autor referem-se a justamente a subterfúgios voltados a camuflar a realidade dos fatos que, por si só, não afastam o vínculo de emprego, se presentes os elementos caracterizadores do vínculo nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT e pelo princípio da primazia da realidade, forte no art. 9º da CLT. 



    Nesse passo, entendo configurada a subordinação na relação de trabalho entre o reclamante e a reclamada (S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA), não se tratando, portanto, de trabalho autônomo. 



    Logo, não há falar na incidência do art. 442-B da CLT. 



    Por oportuno, anoto ainda que a reclamada não contestou as datas de início e fim dos contratos informados com a reclamante na inicial.



    Diante de todo o exposto, entendo demonstrados os fatos da inicial e declaro a existência da relação de emprego com a reclamada (S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA), de 06/09/2020 a 20/08/2021 (considerando a projeção do aviso-prévio de 30 dias) com dispensa imotivada da parte autora, em ambos os contratos, por iniciativa do empregador, sem o respectivo pagamento das verbas trabalhistas.



    [...]



    Como visto, exsurgindo dos autos a prestação de serviços do autor sob os moldes de uma típica relação empregatícia, ou seja, com subordinação jurídica, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, o reconhecimento do vínculo de emprego é medida que se impõe, não havendo falar em legalidade de uma suposta terceirização de serviços. 



    Vale relembrar que as partes, em audiência, expressamente convencionaram, quanto à prova emprestada, que "o(s) depoimento(s) a serem juntados será(ão) utilizado(s) independentemente da ausência de intersecção temporal entre o trabalho prestado pela testemunha e aquele prestado pelo reclamante, haja vista que admitem que as condições de trabalho observadas durante o período trabalhado pela testemunha são análogas às vislumbradas ao tempo de labor do reclamante." 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente